Tribunal: TJDFT
Processo: 0725882-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITOS FUNDAMENTAIS. DIREITOS DA PERSONALIDADE. DISCURSO HOMOFÓBICO. PROVAS. APELAÇÃO PROVIDA.
1 – Caso em exame. Pretensão recursal do réu contra sentença que reconheceu direito a indenização por danos morais em razão da divulgação, em rede social, da frase: “vc é gay?” “Se for não use farda enquanto estiver gueizando” que teria conotação homofóbica e teria violado direitos da personalidade do autor.
2 – Responsabilidade civil. Danos morais. Prova do fato. O réu foi citado por edital e defendido pela curadoria de ausentes, o que resulta em assentar controvérsia sobre toda a matéria de fato, na forma do art. 341, parágrafo único do CPC e exigir a prova do alegado pelo autor. A única prova apresentada pelo autor com a inicial é a postagem de id 60269332, que não ostenta qualquer comentário.
3 – Apresentação de documentos. Preclusão. Os documentos apresentados com a réplica, sem demonstração de motivos de impedimento que justifique a produção tardia à luz do art. 435, parágrafo único do mesmo Código, são intempestivo (art. 434 do CPC).
4 – Recurso conhecido e provido.